Tribunal: TJMT
Processo: 0002754-70.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002754-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ROBERTO SANTANA SOUZA - CPF: 052.629.441-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FARMACIA ECONOMIZE (VÍTIMA), DEYSE OLIVEIRA NEVES - CPF: 015.234.151-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PALOMA ALVES DE JESUS - CPF: 016.877.792-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA ALVES DE JESUS - CPF: 023.270.571-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002754-70.2019.8.11.0064

APELANTE: LUCAS ROBERTO SANTANA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [ART. 157, § 2o-A, I, DO CP] – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de LUCAS ROBERTO SANTANA SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática de roubo majorado [art. 157, § 2o-A, I, do CP, apenando-o com 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 67 [sessenta e sete] dias-multa, estes no patamar mínimo.

A irresignação recursal cinge-se ao
quantum
da pena pecuniária fixada, pugnando pela readequação dela
“ao processo de dosimetria da pena privativa de liberdade”
.

Contrarrazões pelo
provimento
do apelo, para que a pena de multa guarde proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade aplicada.

O parecer da Procuradoria de Justiça
seguiu na mesma toada
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUCAS ROBERTO SANTANA foi denunciado pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo ocorrido no dia 26/02/2019, no período noturno, ocorrido na Farmácia Economize, localizada na Av. Lions Internacional, Vila Aurora, em Rondonópolis.

Na fase judicial, a vítima DEYSE OLIVEIRA NEVES confirmou o reconhecimento pessoal do réu na fase inquisitiva, o que foi corroborado pela testemunha RONIEL FERREIRA BISPO, bem como pela confissão espontânea do apelante.

Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo singular, diante da
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu, fixou a pena-base no
mínimo legal
de 4 [quatro] anos de reclusão e, no tocante à pena de multa, arbitrou-a em
40 [quarenta] dias-multa
, contra a qual se insurge o recorrente.

Esta matéria já foi debatida e está pacificada no âmbito deste Sodalício desde a edição do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Este entendimento segue na esteira da jurisprudência pacificada na Corte Cidadã, no sentido de que
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico
[
v.g
. AgRg no REsp 1804983/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 01/04/2022, REsp n. 1.756.117/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 10/5/2019].

Desse modo, como
não há fundamentação idônea que autorize a fixação da pena pecuniária em montante 4 [quatro] vezes superior à mínima legal
, na primeira etapa dosimétrica, reduzo-a para 10 [dez] dias-multa, que conservo na etapa intermediária.

Na última fase incide a fração de 2/3 [dois terços] relativa à causa de aumento do inciso I do § 2o-A do art. 157 do CP, razão pela qual torno
definitiva
a pena de multa em
16 [dezesseis] dias-multa
.

Mantenho o valor unitário fixado pelo juízo singular, no patamar mínimo, em razão das condições econômicas do réu.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo aviado pela Defensoria Pública em favor de LUCAS ROBERTO SANTANA SOUZA, para
readequar a pena pecuniária, fixando-a em 16 [dezesseis] dias-multa
, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença objurgada, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023